Tribunal: TJES
Processo: 5011979-65.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011979-65.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LESS COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (1728)5011979-65.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LESS COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DO TEMA 225/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extremo buscava reformar acórdão que reconheceu a nulidade de auto de infração lavrado com base em dados fornecidos por administradoras de cartão de crédito, sem a prévia notificação do contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acesso a informações prestadas por administradoras de cartão de crédito, com base no art. 5º da LC nº 105/2001, dispensa as garantias estabelecidas pelo STF no Tema 225; (ii) verificar se é possível afastar a aplicação do precedente vinculante sob alegação de distinguishing sem reexame do conjunto fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 225 e do RE 601.314, firmou o entendimento de que o acesso, por Estados e Municípios, a dados bancários previstos no art. 6º da LC nº 105/2001 exige prévia notificação do contribuinte, além de garantias procedimentais.

A instância de origem reconhece, com base em prova documental, que a fiscalização teve início diretamente com informações obtidas de administradoras de cartão de crédito, sem que o contribuinte fosse previamente notificado.

A alegação de que os dados acessados seriam genéricos, nos termos do art. 5º da LC nº 105/2001, e não específicos, conforme o art. 6º da mesma norma, demanda reexame de matéria fática, providência vedada pela Súmula 279 do STF.

A tentativa de afastar o precedente vinculante com base em distinguishing configura, na realidade, pretensão de revolvimento do acervo probatório, o que é incabível na via extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O acesso a informações de administradoras de cartão de crédito, utilizado para lavratura de auto de infração, exige observância às garantias previstas no Tema 225/STF, inclusive a notificação prévia do contribuinte.

A alegação de que os dados acessados são genéricos e, por isso, dispensariam tais garantias, não pode ser acolhida quando contrariar premissa fática fixada pelas instâncias ordinárias.

É incabível o reexame do conjunto probatório em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; LC nº 105/2001, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601.314, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.02.2016 (Tema 225/STF).

Súmula 279/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (1728)5011979-65.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LESS COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno (id. 15753786) interposto pelo Estado do Espírito Santo, com arrimo no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 14890200) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (id. 7999568).

A decisão ora agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão objurgado (id. 6361225), que reconheceu a nulidade de auto de infração lavrado sem a prévia notificação do contribuinte, alinha-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 225/STF.

Em suas razões de agravo, o Ente Estatal sustenta, em síntese, a ocorrência de
distinguishing
, alegando que as informações obtidas possuiriam caráter genérico (art. 5º da LC 105/01) e não específico (art. 6º da mesma Lei), o que dispensaria o cumprimento das formalidades fixadas pela Suprema Corte.

O presente Agravo Interno, portanto, volta-se contra o juízo de conformidade que aplicou o Tema 225/STF para obstar a subida do apelo extremo. A decisão recorrida pautou-se na orientação da Suprema Corte que, ao julgar o RE 601314 e as ADI's correlatas, definiu que a transferência de informações bancárias para o Fisco não ofende o sigilo bancário, desde que observados requisitos objetivos e garantias procedimentais.

No referido paradigma vinculante, ficou estabelecido que, para Estados e Municípios, o acesso aos dados previstos no artigo 6º da Lei Complementar nº 105/2001 exige regulamentação específica que assegure, obrigatoriamente, a prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo e a todos os atos subsequentes, garantindo-se a pertinência temática e a segurança dos sistemas de registro.

O Recorrente busca afastar a incidência do paradigma sustentando que o caso concreto trataria apenas de acesso a montantes globais informados por administradoras de cartão de crédito (art. 5º da LC 105/01), o que dispensaria as garantias exigidas pelo STF para o acesso detalhado. Todavia, a insurgência esbarra na impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório em sede extraordinária, conforme dita a Súmula 279 do STF.

Neste passo, colhe-se do acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível a premissa fática inafastável de que a fiscalização estadual utilizou dados concretos para lavrar o Auto de Infração nº 5.041.343-3 sem que houvesse a indispensável notificação anterior do contribuinte. O Órgão Julgador, ao analisar a prova documental e os ofícios expedidos, concluiu categoricamente que o procedimento fiscal teve início diretamente com base em informações das administradoras, sem oportunizar ao sujeito passivo o prévio conhecimento da fiscalização.

Desta feita, para acolher a tese recursal de que o acesso se limitou a dados genéricos, e não a informações detalhadas sujeitas às garantias do Tema 225, seria imprescindível o reexame dos autos de infração e da dinâmica fiscalizatória, exercício vedado nesta instância. Constatada a ausência de notificação prévia conforme delimitado soberanamente na origem, a aplicação do precedente vinculante e a consequente negativa de seguimento ao recurso são medidas imperativas.

A tentativa de caracterizar um
distinguishing
revela-se, em verdade, como pretensão de reanálise fática, não subsistindo razões para a reforma do decisum atacado.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator.

Sessão de 02.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.